Tribunal: STF
Processo: Pet 8092
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
COMPETÊNCIA – EXCEÇÃO DA VERDADE – DEPUTADO FEDERAL – DIFAMAÇÃO. A competência do Supremo alusiva ao julgamento de exceção da verdade oposta a Deputado Federal, considerada a necessidade de preservar-se a atribuição do Tribunal para pronunciar-se sobre eventuais práticas delituosas cometidas por autoridades investidas de prerrogativa de foro – artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal –, restringe-se às situações em que o objeto do incidente processual consista na demonstração de condutas tidas, na queixa-crime, como reveladoras de calúnia, infração cuja caracterização pressupõe falsa imputação de fato criminoso. Precedentes: exceção da verdade nº 601, Pleno, relator ministro Paulo Brossard; questão de ordem na exceção da verdade nº 541, Pleno, relator ministro Sepúlveda Pertence.



    EXCEÇÃO DA VERDADE – CALÚNIA – FATOS – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Considerada a ausência de comprovação, mediante elementos probatórios idôneos, da veracidade dos fatos supostamente caracterizadores de calúnia, revelando-se inexistentes indícios suficientes de prática delitiva pelo excepto, cumpre assentar a improcedência da exceção da verdade.